Tribunal: TJDFT
Processo: 0709781-41.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Apelação Cível. Demanda indenizatória. Transporte aéreo. Alegação de omissão do call center. Realocação do autor em voo direto. Falha na prestação de serviço não caracterizada. Ausência de nexo de causalidade entre a conduta da empresa aérea e a piora do estado de saúde do autor. Danos material e moral não caracterizados.